Tribunal: TJDFT
Processo: 0004366-43.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0004366-43.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MAGNA LUCIA DE SOUZA SILVA, MANOEL RIBEIRO NETO, MANOEL XAVIER DA CRUZ, MARCOS ROBERTO GOMES DOS SANTOS, MARCUS VINICIUS SILVA, MARGARIDA GOULART PAES, MARIA APARECIDA DE SOUZA SOBRAL, MARIA APARECIDA LOPES SANTOS, MARIA AUXILIADORA CALDEIRA COSTA, MARIA DA CONCEICAO SANTOS TAVARES, MARIA DA GLORIA DE CARVALHO, MARIA DAS GRACAS PACHECO, MARIA DE LOURDES FONSECA DUARTE, MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUSA, MARIA ELIZABETH MARQUES DA SILVA, MARIA EXCELSA RIBEIRO SOARES, MARIA DA APARECIDA GARCEZ, MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS, MARIA DE FATIMA GONCALVES QUERINO, MARIA DO SOCORRO FREIRE ESPINDOLA, MARCUS ANTÔNIO ANDRADE BRAGA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes a se manifestarem acerca do ofício de ID 74554754 e do documento que o acompanha (ID 74554755). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador